Tribunal: TJES
Processo: 5000274-28.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-28.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: LUIZ FELIPE HUBER DE SALES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 5000274-28.2020.8.08.0017

EMBARGANTE: LUIZ FELIPE HUBERDE SALLES

EMBARGADOS: DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE HUBERDE SALLES contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo embargante e por DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO e outros, mantendo a sentença que reconheceu inadimplemento contratual e determinou a resolução do contrato de permuta de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) a aplicação do artigo 397 do Código Civil; (ii) o impacto do prazo de 24 meses para denúncia do contrato; (iii) a necessidade de notificação prévia para constituição em mora; (iv) a existência de vício redibitório e decadência; (v) a distinção do caso concreto em relação às jurisprudências citadas; e (vi) a legitimidade passiva da requerida CIRURB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC condiciona o cabimento de embargos de declaração à demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não bastando o mero inconformismo da parte.

4. Não se verifica omissão quanto à análise das teses suscitadas, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente para resolver a lide.

5. A fundamentação do acórdão é válida e adequada ao distinguir o caso concreto das jurisprudências invocadas.

6. Não se constatam vícios redibitórios, e a decadência não é aplicável diante das circunstâncias analisadas.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, mas apenas aquelas necessárias para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual de obrigação objeto de contrato de permuta confere ao credor o direito potestativo de optar pela resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, sem necessidade de constituição prévia em mora.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, mas deve apresentar fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 475; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1728372/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LUIZ FELIPE HUBERDE SALLES
em face do acórdão (ID 8765268), que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo embargante e por
DANIELLE DA SILVA ARAUJO DE CARVALHO E OUTROS.

Em suas razões (ID 9097824), o Embargante aduz, em resumo, que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão ao deixar de se manifestar acerca da tese de i) não incidência do artigo 397 do Código Civil; ii) transcurso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses para denunciar o contrato; iii) obrigatoriedade de notificação prévia para fins de constituição em mora; iv) vício redibitório e decadência; v) distinção do caso concreto em face das jurisprudências suscitadas; e vi) legitimidade passiva da requerida CIRURB.

Contrarrazões apresentadas no ID 9324784, pelo
desprovimento do recurso
.

Em decisão proferida no ID 10167969, o e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a redistribuição do feito, em razão dos aclaratórios terem sido opostos após a sua remoção para a c. Terceira Câmara Cível.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DIREITO POTESTATIVO À RESOLUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1) Consoante estabelece o art. 475 do Código Civil, o inadimplemento contratual faz nascer para a parte lesada o direito potestativo de exigir o cumprimento da prestação ou pedir a resolução da avença, cabendo, ainda, em qualquer hipótese, a indenização por perdas e danos. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização.” (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3) Sendo assim, comprovado o inadimplemento da obrigação pelo requerido quanto ao bem objeto do contrato de permuta, faz jus a parte lesada à resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, sendo medida que se impõe, devendo ser mantida a r. sentença recorrida. 4) Somado a isso, “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). 5) A parte requerente ora apelante possuía apenas uma expectativa de perfectibilização de um negócio jurídico que não se concretizou, o que não representa mais que um mero dissabor ou contratempo a demandante, incapaz de configurar efetivo dano moral passível de indenização. 6) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. 7) Recursos conhecidos, mas desprovidos.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentada a ilegitimidade passiva da outra requerida, bem como que, sendo o inadimplemento contratual objeto do contrato de permuta atribuído ao embargante, não procedem as alegações de necessidade de constituição em mora e de vício redibitório e decadência, em atenção ao disposto no artigo 397, do Código Civil.

O voto condutor do acórdão, ainda fundamentou que, comprovado o inadimplemento da obrigação pelo embargante em relação ao bem objeto do contrato de permuta, a parte lesada possui direito à resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
. Ao final, também foi explicitado que o julgador é obrigado a se manifestar apenas em relação aos pontos suficientes para a formação do seu convencimento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/11/2024 às 16:21:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54324519112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.